Tribunal: STF
Processo: AI 649692
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
   AUSÊNCIA.
I - O indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária pelo juízo ao quo não viola os princípios do
   contraditório e da ampla defesa.
II - Agravo regimental
   improvido.